Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-11.2022.8.05.0173
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001483-11.2022.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ERIS FERREIRA SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA BRITO QUEIROZ, ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADORES. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNDO TAPIRAMUTÁ/BA. OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. AFRONTA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AO REGIMENTO INTERNO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MATÉRIA NÃO SUJEITA A INTERNA CORPORIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por vereadores do Município de Mundo Tapiramutá/BA contra o Presidente da Câmara Municipal, concedeu a ordem para determinar a realização da eleição da Mesa Diretora do biênio 2023-2024, confirmando liminar anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão do Presidente da Câmara Municipal de Mundo Tapiramutá/BA em realizar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 configura ilegalidade e viola direito líquido e certo dos vereadores impetrantes, ensejando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário é cabível em mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, quando a sentença concede a ordem, assegurando revisão pelo tribunal.

A Lei Orgânica do Município de Tapiramutá/BA (art. 31, § 3º) e o Regimento Interno da Câmara Municipal (art. 3º, § 7º) determinam, de forma expressa, a realização da eleição da Mesa Diretora relativa ao segundo biênio na última sessão ordinária do mandato anterior, até 15 de dezembro.

A omissão do Presidente da Câmara em realizar o pleito previsto em lei e regimento constitui ilegalidade e afronta a direito líquido e certo dos vereadores, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

O mandado de segurança protege direitos líquidos e certos comprovados de plano, não alcançando meras expectativas, de modo que sua utilização é adequada diante da conduta omissiva da autoridade coatora.

A jurisprudência afasta a alegação de matéria interna corporis quando há violação de norma legal ou regimental expressa, reconhecendo cabível a intervenção judicial para garantir o cumprimento da legalidade.

A sentença de origem encontra-se em conformidade com os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001483-11.2022.8.05.0173
, em que figuram como Remetente -
J
UÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUNDO NOVO
e como Interessados -
ERIS
FERREIRA SANTANA e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em manter íntegra a sentença em sede de reexame necessário,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S